Tribunal: TJMT
Processo: 1001422-66.2023.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001422-66.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARAPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 77.215.606/0001-79 (APELANTE), MARCOS AURELIO ALVES TEIXEIRA - CPF: 027.919.269-09 (ADVOGADO), M. A. DA SILVA MOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 04.404.016/0001-10 (APELADO), EGIDIO ALVES RIGO - CPF: 304.365.671-72 (ADVOGADO), ANDREIZA DA SILVA BONADIMAN - CNPJ: 13.866.978/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS LABRES BUENO - CPF: 103.953.879-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE PELA EMBARGANTE NO MOMENTO DA CONSTRIÇÃO. BENS MÓVEIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DA EMPRESA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA EMBARGADA. LEGITIMIDADE DA PENHORA INICIAL. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela parte embargada contra sentença que, em embargos de terceiro, reconheceu a propriedade dos bens à embargante, desconstituiu a penhora e imputou à embargada a responsabilidade pelos honorários de sucumbência, sob o fundamento de erro na identificação da titularidade dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem deve ser atribuído o ônus sucumbencial em embargos de terceiro, à luz do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula n.o 303 do STJ estabelece que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, consolidando o princípio da causalidade.

A presunção de propriedade dos bens expostos à venda no interior do estabelecimento da executada, aliada à falta de documentação comprobatória da propriedade pela embargante no momento da penhora, torna a constrição inicial legítima e fundada em aparência de legalidade.

A conduta da embargante, ao não apresentar ao Oficial de Justiça documentação que comprovasse sua propriedade sobre os bens, deu causa à constrição judicial e, consequentemente, à propositura dos embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ARAPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Comodoro que, nos Embargos de Terceiro no 1001422-66.2023.8.11.0046, opostos por M. A. DA SILVA MOVEIS EIRELI - EPP, julgou procedentes os embargos de terceiro, com consequente desconstituição da penhora, e condenou a embargada (Araplac) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 90, §4a, do CPC.

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que não deu causa à constrição judicial, pois os bens se encontravam no interior do estabelecimento da executada e não havia, à época da penhora, qualquer elemento que indicasse a titularidade diversa dos bens.

Sustenta que a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais deveria ser atribuída à parte que deu causa ao litígio, nos termos do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ.

Sem contrarrazões em razão do decurso do prazo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia nos autos cinge-se à distribuição dos ônus sucumbenciais em sede de embargos de terceiro, notadamente quanto à condenação imposta à ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte embargante, fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa.

A sentença recorrida, ao reconhecer a propriedade dos bens à embargante e desconstituído a penhora, acabou por imputar à embargada a responsabilidade pelos honorários de sucumbência, sob o fundamento que “
a constrição decorreu de erro na identificação da titularidade dos bens, não havendo nos autos elementos que indiquem conduta negligente da embargante que tenha contribuído diretamente para o ocorrido
”.

De plano, cumpre destacar que não houve resistência da embargada (Araplac) aos embargos de terceiro, tendo esta inclusive manifestado anuência com o levantamento da penhora, limitando-se a pugnar pela correta atribuição da sucumbência com base no princípio da causalidade.

A súmula no 303 do STJ dispõe que
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

No caso concreto, verifica-se que a embargante não apresentou ao Oficial de Justiça, no momento da penhora, qualquer documentação hábil a comprovar sua alegada propriedade sobre os bens, como, por exemplo, contrato de depósito dos móveis ou outro título material que evidenciasse a posse em nome diverso da devedora/executada.

Os bens penhorados estavam expostos à venda no interior do estabelecimento da executada, o que gera presunção de propriedade.

Neste cenário, a constrição efetivada nos autos originários foi legítima e fundada em aparência de legalidade, não havendo como imputar má-fé ou conduta indevida à apelante, tampouco presumir que esta tivesse conhecimento da real titularidade dos produtos.

A propósito, segue julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NÃO REALIZADA - CONSTRIÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SÚMULA 303 DO STJ - MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS AFASTADA - RECURSO PROVIDO.
Se o embargante deu causa à constrição indevida do veículo por não ter efetuado a transferência perante o órgão competente, deve arcar com os honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ
. Afasta-se a multa aplicada sob o fundamento de Embargos protelatórios quando a matéria neles discutida foi acolhida no Recurso de Apelação. (Ap 21239/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017) (TJ-MT - APL: 00005631720078110050 21239/2017, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ERRO NA DELIMITAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE PENHORA E AVALIAÇÃO – AFETAÇÃO DE IMÓVEL VIZINHO – ERRO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE CULPA DO EMBARGADO – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SÚMULA 303 DO STJ – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INDEVIDA À PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO 1. Nos embargos de terceiro, os honorários sucumbenciais devem ser arcados por aquele que deu causa à constrição indevida, conforme Súmula n.o 303 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado concretiza o princípio da causalidade. 2. Caso em que o erro na delimitação do imóvel objeto de penhora e avaliação não foi cometido pelo exequente, mas exclusivamente pelo oficial de justiça, como, inclusive, reconhecido pelos embargantes. 3. Não há resistência indevida à pretensão na hipótese em que o embargado não defende a afetação equivocada de imóvel de terceiro, tampouco nega o erro cometido pelo oficial de justiça, mas se limita a alegar a inocorrência de prejuízo, devido à ausência de ato concreto de constrição. 4.
Se o embargado não dá causa à afetação equivocada e não resiste indevidamente à pretensão autoral, descabe a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
”
(N.U 0010478-49.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023)

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior leciona:

“Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo”.
"(NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil comentado; e legislação processual civil extravagante em vigor. 3. ed., SP: RT, 1997, p. 296).

Portanto, a responsabilidade pela propositura dos embargos e seus custos decorre da própria conduta da embargante, que, por não demonstrar previamente a titularidade dos bens perante o Oficial de Justiça, deu causa à constrição judicial e à consequente demanda.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais imposta pela sentença e, com base no princípio da causalidade, atribuí-la à embargante, ora apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025